Tribunal: TJES
Processo: 0022855-50.2014.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022855-50.2014.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WANDERLUCIA DE JESUS ROCHA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que manteve a sentença, declarando a nulidade de contratos temporários e condenando a fazenda ao recolhimento de FGTS e ao pagamento de férias acrescidas de terço constitucional. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a questão já foi discutida pelo STF com repercussão geral no RE nº 705.140, que limita os direitos do trabalhador temporário a saldo de salário e depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso ao não aplicar o entendimento do STF no RE nº 705.140 (Tema 308); (ii) verificar se o acórdão analisou adequadamente a questão à luz do RE nº 1.066.677 (Tema 551) que trata de desvirtuamento de contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não é omisso, pois já havia abordado expressamente o desvirtuamento da contratação temporária, conforme o entendimento firmado no Tema 551 do STF, justificando a condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

4.

A análise do RE nº 705.140 (Tema 308) é desnecessária, já que o RE nº 1.066.677 (Tema 551) estabeleceu novo paradigma, incluindo as verbas discutidas na sentença questionada.

5.

O intuito dos embargos declaratórios é apenas o de rediscutir a matéria, o que não é admitido, conforme jurisprudência consolidada. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não para promover a reanálise de questões já decididas.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF reforça que não há necessidade de o órgão julgador enfrentar todas as teses levantadas pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão apta a justificar embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública autoriza a condenação ao pagamento de verbas como o FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, conforme o entendimento firmado no Tema 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 102, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551); STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, julgou improcedente a remessa necessária, mantendo a sentença proferida quanto a nulidade dos contratos temporários e a consecutiva condenação da fazenda ao recolhimento do FGTS, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Nas razões constantes no ID nº 8480883, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, uma vez que
“[...]
deixou de observar o acórdão que a matéria em tela já possui discussão no âmbito do STF, com reconhecimento de repercussão geral da matéria,
conforme julgamento do
RE nº 705140
, na parte em que
estabelece que o trabalhador temporário
somente terá direito às verbas referentes ao saldo de salário e depósitos de FGTS,
excluídas as demais verbas sociais”.

Embora intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0022855-50.2014.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
WANDERLUCIA DE JESUS ROCHA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, julgou improcedente a remessa necessária, mantendo
a sentença proferida quanto a nulidade dos contratos temporários e a consecutiva condenação da fazenda ao recolhimento do FGTS, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Nas razões constantes no ID nº
8480883
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, uma vez que
“[...]
deixou de observar o acórdão que a matéria em tela já possui discussão no âmbito do STF, com reconhecimento de repercussão geral da matéria,
conforme julgamento do
RE nº 705140
, na parte em que
estabelece que o trabalhador temporário
somente terá direito às verbas referentes ao saldo de salário e depósitos de FGTS,
excluídas as demais verbas sociais”.

Embora intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente o vício apontado pelo embargante.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso em afirmar que
“[...]
relativamente à condenação ao pagamento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos”.

Logo, diante de tal conclusão, é desnecessária a
análise do que restou decidido no

RE 705140 (TEMA 308)
, já que a nova decisão tratada no paradigma do RE 1.066.677
[1]
(Tema 551) estabeleceu expressamente a tese de incluir as rubricas que foram incluídas na r. sentença primeva e ora questionadas pelo recorrente.

Vale ressaltar que, em caso análogo envolvendo esse tema e o mesmo embargante, esta Corte de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Em rápida análise do acórdão que se visa integrar é possível verificar a desnecessidade de análise do que restou decidido no RE 705140 (TEMA 308), uma vez que constou expressamente no decisum novel entendimento sobre a questão constante no paradigma do RE 1.066.677 (TEMA 551) que estabeleceu tese para incluir as rubricas discutidas na condenação imposta ao Município. Assim, inexiste omissão
. 2. Estando a matéria devidamente prequestionada, verifica-se o nítido intuito do recurso tão somente para rediscussão de tese já amplamente debatida no colegiado, a qual foi de encontro aos interesses do recorrente, eis que desfavorável. 3. Recurso conhecido e rejeitado.
(TJES, Embargos de Declaração nº 0022858-05.2014.8.08.0012, Rel.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, julgado em 01/08/2024).

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

A toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

[1]

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.